Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-77.2021.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000245-77.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CREUZA DA ROCHA SANTOS (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.115.165-75 (APELADO), LENO GUSTAVO CORREA MARQUES (ASSISTENTE), DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA SANTOS - CPF: 037.412.411-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MARCELO DE CAMPOS - CPF: 008.650.671-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ALVONIR ILHA - CPF: 841.011.641-34 (ASSISTENTE), Eliane Cezario Amorim (ASSISTENTE), DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.115.165-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREUZA DA ROCHA SANTOS - CPF: 009.641.921-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), CREUZA DA ROCHA SANTOS - CPF: 009.641.921-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO DELITO –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE ATESTADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE SE DEDICAVA REITERADAMENTE À TRAFICÂNCIA COM O SEU COMPANHEIRO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA – MAJORAÇÃO DAS PENAS BASILARES
– IMPERTINÊNCIA –
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
– CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL CORRETAMENTE VALORADA –
QUANTUM
PROPORCIONAL
– RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida estava na posse da acusada e se destinava ao comércio ilegal de drogas, não há falar em prolação de édito absolutório em seu favor.

Demonstrado nos autos que a ré perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Extraindo-se do conjunto probatório que a recorrente se dedicava reiteradamente à traficância na sua própria residência, na companhia do seu marido, havendo estabilidade e permanência na reunião, é imperiosa a condenação também pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

Não existe ilegalidade quando a exasperação da pena-base do delito de tráfico ocorre em razão da quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, cujo critério, por expressa disposição da lei de drogas, deve preponderar sobre aqueles listados no Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Creuza da Rocha Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n. 1000245-77.2021.8.11.0033, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar a referida acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 625 dias-multa.

Inconformado, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação, requerendo a condenação da acusada também pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, afirmando que existiriam provas suficientes da ocorrência do referido delito e da autoria da ré.

Ademais, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, pugnou pela majoração das penas, aduzindo que a natureza e a quantidade das drogas permitiriam o aumento das reprimendas, devendo ainda ser considerada como desfavorável a culpabilidade da agente, já que praticou ao menos quatro verbos nucleares do tipo penal que lhe foi imputado (Id. 88297094).

Em sede de contrarrazões, a acusada rebateu os argumentos da acusação, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 99559971).

Já a apelante

Creuza da Rocha Santos
ressaltou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com a redução das reprimendas no patamar de 2/3, além da fixação do regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. 88297088).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, o seu desprovimento (Id. 88297096).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos interpostos, pelo
desprovimento do recurso defensivo
e pelo
provimento do recurso do Ministério Público
(Id. 89358469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais interpostas.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados à acusada os seguintes delitos:

“...
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, iniciando-se em data não especificada, porém até o dia 28 de janeiro de 2021, no distrito de Brianorte, em Nova Maringá/MT,
CREUZA DA ROCHA SANTOS
e
DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR
associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o tráfico de entorpecentes.

Também é produto das investigações que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 19h30, nas dependências da residência particular situada no distrito de Brianorte, em Nova Maringá/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardaram e tiveram em depósito várias porções de substâncias análogas à pasta base e maconha, assim como também haviam adquirido tais drogas em data anterior, e há considerável período expuseram à venda e forneceram estes entorpecentes, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [vide auto de apreensão de ID 49822531].

Segundo restou apurado, a equipe de Cavalaria do 1o EIPOM de Nova Mutum/MT, em operação de reforço no distrito de Brianorte/MT, deslocou-se até a residência supracitada por causa de informações que davam conta da comercialização de entorpecentes no local, sendo lá constatada a intensa movimentação de usuários de drogas.

Consta que, enquanto a guarnição se aproximava da moradia alvo para fins de averiguação,
CREUZA DA ROCHA SANTOS
percebeu a presença dos agentes e escondeu uma embalagem de entorpecentes embaixo do braço.

Em razão das fundadas suspeitas a respeito da venda de substâncias proscritas naquela localidade e após a permissão de quem de direito, procedeu-se à revista no interior daquele imóvel, oportunidade em que os militares lograram êxito em encontrar as diversas porções de drogas descritas nos autos.

No curso da diligência policial, os agentes da lei ainda localizaram no interior da moradia a quantia de R$ 3.288,00 [três mil duzentos e oitenta e oito reais] em espécie, uma calculadora, uma balança de precisão e quatro celulares, tudo a indicar a reiterada comercialização de drogas naquele recinto privado.

Ressai dos informes investigativos que os denunciados, em conjunto, dedicavam-se há considerável período à venda e ao fornecimento de substâncias entorpecentes aos usuários de drogas do distrito de Brianorte, fazendo da residência comum do casal uma verdadeira “boca de fumo”.

Em face do exposto, o Ministério Público
denuncia CREUZA DA ROCHA SANTOS
e
DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR
como incursos nas penas do art. 33, caput, e do art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material de infrações. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se os denunciados para responderem às acusações por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento...”
(Id. 88296999, pp. 1-3).

Ressalto que o réu
Domingos Souza dos Santos Junior
foi citado por edital e não compareceu ao processo, motivo pelo qual o feito foi desmembrado em relação a ele, permanecendo na presente ação penal apenas a acusada
Creuza da Rocha Santos.

Após a instrução processual, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para absolver a referida acusada em relação ao crime de associação para o tráfico e condená-la pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 625 dias-multa.

Inconformado, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação, requerendo a condenação da acusada também pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, afirmando que existiriam provas suficientes da ocorrência do referido delito e da autoria da ré.

Ademais, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, pugnou pela majoração das penas, aduzindo que a natureza e a quantidade das drogas permitiriam o aumento das reprimendas, devendo ainda ser considerada como desfavorável a culpabilidade da agente, já que ela praticou ao menos quatro verbos nucleares do tipo penal que lhe foi imputado.

Já a apelante
Creuza da Rocha Santos
ressaltou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com a redução das reprimendas no patamar de 2/3, além da fixação do regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tecida esta breve síntese fática e processual, passo a apreciar os argumentos recursais e, ao fazê-lo, entendo

assistir razão ao Ministério Público quando postula a condenação da acusada também pelo delito de associação para o tráfico.

Por outro lado, diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há dúvida de que a ré realmente praticou o delito de tráfico de drogas, motivo qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustenta a absolvição por ausência de provas do referido crime.

Com efeito, quando ouvidos ainda em sede de inquérito policial, os policiais militares narraram como os fatos se deram, e permitiram que se extraísse de suas declarações a certeza de que a acusada realmente se associou com o seu companheiro para a prática do crime de tráfico de drogas e, na data da prisão, mantinha na sua residência certa quantidade de entorpecentes destinados ao consumo de terceiras pessoas, conforme se extrai dos seguintes depoimentos. Veja-se:

“...QUE é Policial Militar e prestou apoio em reforço do distrito de Brianorte em uma operação em conjunto com os policiais militares locais; QUE receberam informações sobre um endereço suspeito de ser uma "boca de fumo"; QUE no local, foi encontrada a suspeita CREUZA HILARIO DOS SANTOS, que escondeu uma embalagem contendo substâncias debaixo do braço; QUE ela foi abordada e flagrada com as substâncias que aparentavam drogas; QUE Creuza confirmou que no local se as substâncias se tratavam de drogas e que naquele endereço se comercializava drogas; QUE também alegou que seu marido, DOMINGO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR, era responsável pelo "ponto"; QUE Domingos não foi localizado, apesar dos esforços do depoente e seu apoio...”
(Leno Gustavo Correa Marques, Id. 88296981, p. 1).

“...QUE é Policial Militar e prestou apoio em reforço do distrito de Brianorte, município de Nova Maringá/MT; QUE os policiais militares receberam informações sobre intenso trânsito de pessoas em um endereço suspeito de ser uma "boca de fumo"; QUE no local, foi encontrada a suspeita CREUZA HILARIO DOS SANTOS, que escondeu uma embalagem contendo substâncias debaixo do braço; QUE ela foi abordada e flagrada com as substâncias que aparentavam drogas; QUE Creuza confirmou que no local se as substâncias se tratavam de drogas e que naquele endereço se comercializava drogas; QUE também alegou que seu marido, DOMINGO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR, era responsável pelo "ponto"; QUE Domingos não foi localizado, apesar dos esforços do depoente e seu apoio; QUE Creuza foi apresentada nesta Unidade Policial para providências...”
(Douglas Fernandes de Souza Santos, Id. 88296982, p. 1).

“...QUE é Policial Militar e prestou apoio em reforço às operações realizadas no distrito de Brianorte; QUE a GUPM recebeu informações sobre intenso trânsito de pessoas em um endereço suspeito de ser uma "boca de fumo"; QUE no local, a CREUZA HILARIO DOS SANTOS, escondeu uma embalagem contendo entorpecentes debaixo do braço, sendo esta abordada e flagrada com as substâncias; QUE Creuza confirmou que no local se comercializava drogas e que seu marido, DOMINGO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR, era responsável pelo "ponto"; QUE Domingos não foi localizado, apesar dos esforços do depoente e seu apoio
...” (Jean Marcelo de Campos, Id. 88296983, p. 1).

Ao serem inquiridos em juízo, dois dos mencionados agentes públicos corroboraram as declarações sobreditas, confirmando que os fatos realmente ocorreram da forma narrada por eles ainda na fase administrativa, conforme se extrai da síntese dos depoimentos a seguir transcritos:

“...nós estávamos numa operação em apoio a guarnição da, em policiamento naquela região, no Distrito de Brianorte, e recebemos informação da guarnição local, de que havia um grande, um intenso movimento de usuários de entorpecentes naquele local, nós juntamente com a guarnição, deslocamos até o local, e a senhora estava na porta da casa dela com uma sacola, debaixo do braço, e ao ser abordada foi constatado que nessa sacola tinha entorpecente, ai ao adentrarmos na residência foi encontrado o restante do material, mais entorpecente dentro da região, balança de precisão, dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro trocado, e foi feita a detenção da mesma, ela informou pra gente que ali funcionava uma boca de fumo e que quem tocava aquela boca de fumo era o marido dela, o marido dela seria o Domingos Souza de Santos Junior, sim senhor, ele fugiu, na hora que a gente chegou ele fugiu, ele saiu correndo e empreendeu fuga, nós realizamos rondas nas proximidades, como é uma região que não possui iluminação pública nós não, realizamos rondas até durante um certo tempo, mas não conseguimos localizá-lo, eles moravam juntos nesse local onde foi feita a localização dessa droga, sim senhor, a primeira quantidade estava com ela, na frente da casa, o restante estava distribuído entre a casa doutor, tinha, tinha no guarda-roupas, tinha, tanto o dinheiro, balança, estava em várias partes da casa, tinha na cozinha, tinha em várias partes da casa esse entorpecente...”
(Leno Gustavo Correa Marques, Id. 88297059).

“...a gente estava em operação para essa devida localidade, dessa cidade aí, e aí a gente recebeu informação que nesse, naquelas proximidades ali, onde tinha uma residência, onde tinha bastante, como eu vou falar para o senhor, era ponto de usuário né, ali perto da residência, parecia ser uma residência abandonada até então, aí quando a gente chegou lá a gente deparou com essa senhora Creuza, ela viu, no momento que ela viu a equipe ela colocou algo embaixo do braço, a gente foi, efetuou a abordagem e constatou que ela estava com uma porção de entorpecente, foi conversado com a mesma, ela informou que tinha droga dentro da residência dela e que era dela e do marido dela, ai a gente fez busca na residência e foi encontrado droga por toda parte da casa lá, ela falou que ali funcionava uma boca de fumo, sim senhor, ela e o marido traficavam juntos, falou, sim senhor, inclusive ela falou que a droga era ele que era responsável por trazer, ela não sabia de onde que era, mas confirmou que era dela e dele né, que os dois trabalhavam juntos...”
(Douglas Fernandes de Souza Santos, Id. 88297060).

A acusada, quando interrogada ainda em sede de inquérito policial, afirmou ter conhecimento de que a droga apreendida estava na residência e que pertencia ao seu marido, que teria começado a vender entorpecentes há 2 meses, fazendo da casa um ponto de venda (Id. 88296985, pp. 1-3).

Já em juízo, modificando a versão anterior, ela negou ter conhecimento sobre os fatos, afirmando não saber de nada sobre as drogas ou o dinheiro apreendido, negando ainda que tenha prestado o depoimento contido nos autos durante o inquérito policial e imputado o delito ao seu marido (Ids. 88297063 e 88297064).

Não obstante a negativa de autoria da ré, extrai-se dos autos que ela realmente se associou com o seu companheiro e praticava reiteradamente o delito de tráfico de drogas, não havendo como aceitar as suas contraditórias versões, já que em um primeiro momento buscou imputar o crime de tráfico apenas ao seu companheiro, afirmando que a droga pertencia a ele, que era vendedor contumaz de entorpecente na residência, para em seguida afirmar que desconhecia qualquer fato ligado ao delito, não sabendo sequer que a droga estava na residência.

Ademais, urge ressaltar que os policiais militares deixaram claro que o entorpecente estava fracionado e espalhado em diversos cômodos da residência, havendo ainda uma balança de precisão e grande quantidade de dinheiro no local, fatos que denotam a participação da ré nos delitos, inclusive porque ela portava parte das drogas no momento da abordagem.

Acerca da tipificação penal das condutas, insofismável decotar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas (uso de substância entorpecente) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida.

O primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizar a droga exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise dos elementos de informação e das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, existindo elementos suficientes para a plena convicção de que tal produto era destinado ao fornecimento de terceiros.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que se deu a apreensão, a grande quantidade de entorpecente, aliada ao depoimento da acusada, que negou ser usuária de drogas, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída à ré para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ficando nítida a autoria da apelante quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Portanto, demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, mantenho a condenação da acusada pelo delito de tráfico de drogas e condeno-a também pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Alternativamente, a defesa pugnou pela concessão do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que a acusada preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual as penas deveriam ser diminuídas na proporção de 2/3.

Sobre o tema, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(grifos nossos).

Desta feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é vago, necessário se faz a análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua.”
(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, visualizo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixaram evidente que a ré é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão, já apontadas anteriormente de forma exaustiva, não deixam dúvidas de que ele praticava o tráfico de drogas reiteradamente.

Nesse contexto, a própria quantidade de entorpecente denota a reiteração delitiva, já que foram apreendidas várias porções de droga, quais sejam: 211 gramas; 31,2 gramas; 0,360 gramas; 0,68 gramas e 2,125 kg, quantidade que corrobora as afirmações dos agentes públicos, de que o local era frequentado por diversos usuários, que adquiriam entorpecentes rotineiramente.

Logo, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a sua prisão, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação ao último pleito defensivo, consistente na fixação de regime prisional diferente do fechado para o início da execução, será analisado após o exame das postulações defensivas referentes à majoração da pena e à fixação das reprimendas relativas ao delito de associação para o tráfico.

Diante do provimento do recurso do
Ministério Público
para condenar a acusada também pelo delito de associação para o tráfico, conforme exposto anteriormente, passo a readequar as penas impostas à acusada.

Inicialmente, entendo que todas as circunstâncias judiciais relativas ao citado delito são favoráveis à ré, já que a associação aparentemente abrangia apenas duas pessoas, não havendo notícia de elementos armados ou mesmo violência ou grave ameaça contra terceiros, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho inalteradas as penas basilares.

Da mesma forma, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem computadas, torno definitiva a reprimenda de
3 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Quanto ao pleito do Ministério Público para a majoração das reprimendas basilares relativas ao crime de tráfico de drogas, verifico que o magistrado sentenciante considerou como desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, ao argumento de que a acusada traficava na própria residência, na presença de crianças, e que a natureza e a quantidade dos entorpecentes demandam o aumento das reprimendas.

É sabido que o julgador deve, ao individualizar a pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime, máxime quando considerar adversas as circunstâncias judiciais, cenário no qual é dever do magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa premissa ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Infere-se dos autos que ao considerar desfavoráveis a natureza e a quantidade da droga, o magistrado sentenciante sopesou a reprimenda basilar do apelante em um ano e três meses acima do mínimo legal.

Nesse contexto, considerando que foram apreendidos pouco mais de 2 kg de maconha e pouco mais de 620 gramas de cocaína, é evidente que a natureza viciante e deletéria de parte dos entorpecentes e a quantidade das drogas apreendidas, por si sós, demandam a exasperação da pena-base, impossibilitando a sua fixação no mínimo legal, entretanto, não obstante a insurgência da acusação, entendo que não ser desproporcional o aumento efetuado pelo magistrado.

Por outro lado, embora o órgão acusatório postule a majoração das reprimendas diante da prática de diversos verbos nucleares do tipo penal, entendo que no caso em análise a acusada guardou e teve em depósito os entorpecentes, condutas que se equivalem e dizem respeito a um mesmo período de armazenamento, além de ter adquirido e exposto a venda as drogas, condutas estas que são inerentes ao tráfico, motivo pelo qual, mantenho a pena-base fixada na sentença, ficando inalteradas as reprimendas relativas ao crime de tráfico de drogas.

Finalmente, diante da manutenção da condenação relativa ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e da condenação pelo delito previsto no art. 35 da referida lei, somo as reprimendas referentes às duas infrações, nos termos do art. 69 do Código Penal, alcançando o
quantum
definitivo de
9 anos e 3 meses de reclusão e 1325 dias-multa
, cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Ante a previsão do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, tratando-se de pena superior a 8 anos de reclusão, fixo o
regime fechado
para o início do seu cumprimento, ficando prejudicado o recurso defensivo referente à fixação de regime menos gravoso.

Por outro lado, não se afigura viável, nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, já que o
quantum
de pena aplicado impede qualquer consideração nesse sentido.

Diante do exposto, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos,
nego provimento
ao recurso defensivo e
dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Público para condenar a acusada também pela prática do crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, fixando as penas definitivas de
9 anos e 3 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além de
e 1325 dias-multa
, ficando inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022